Tribunal: TCU
Processo: 037.018/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1482022, modalidade Pregão e Uasg 927337 (Objeto: SEÇÃO I - DO OBJETO1. O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa(s) visando o fornecimento deequipamentos constantes em propostas de aquisição de material permanente com recursos deEmendas Parlamentares Federais, destinados a atender as necessidades dos estabelecimentos desaúde da FMS, no âmbito da assistência especializada.)

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, adotar a medida a seguir indicada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.018/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Teresina/pi. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Gg Industria de Equipamentos Medicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante que esta Corte de Contas não é a instância competente para pleitear o pagamento de notas fiscais de bens/serviços fornecidos a órgãos públicos, devendo, caso assim entenda, apresentar tais demandas perante o Poder Judiciário.